Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721354-13.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARA BEATRIZ MACHADO ILHOA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos 9o, 10 do Código de Processo Civil e 932, inciso I, do Código de Processo Civil [1], e tendo em vista o prazo sucessivo conferido pelo despacho retro, intime-se a parte apelante para se manifestar, em 10 (dez) dias, sobre as questões suscitadas pelo apelado na petição de ID 78863755, a fim de garantir o contraditório acerca da possível incidência da Súmula 479 do col. STJ, viabilizando (ou não) a aplicação do art. 932, IV, “a” e/ou V, “a” do CPC. Após o transcurso do prazo, sem impugnação, retornem-se os autos para análise. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;